Tribunal: TJES
Processo: 5017287-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017287-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINEMARK BRASIL S.A.
RECORRIDO: HUGO SALLES DE ARAUJO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017287-78.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CINEMARK BRASIL S.A

RECORRIDO: HUGO SALLES DE ARAUJO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação ajuizada por
HUGO SALLES DE ARAÚJO
em face de
CINEMARK BRASIL S.A
, na qual alega que, em 15/04/2023, ao comparecer com sua família ao estabelecimento da requerida, foi negado a utilização do benefício de meia entrada concedido aos professores da rede estadual de ensino. Pleiteia compensação por danos morais.

O juízo de origem julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.

A recorrente/requerida, não conformada, requereu a reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo falha na prestação de serviços fornecida a parte recorrida/requerente.

Após análise detida dos autos, entendo que é o caso de modificar, em parte, a sentença guerreada.

Primeiramente, verifico que a qualidade de professor da rede estadual de ensino, da parte recorrida, é fato incontroverso na demanda, não havendo que se falar de preclusão em relação a documento apresentado posteriormente à data da propositura da ação.

Tendo em vista as provas carreadas aos autos, partilho do entendimento adotado pelo juiz sentenciante no tocante à configuração de danos extrapatrimoniais causados ao recorrido.
Todavia,

discordo, com a devida vênia, do valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de compensação por tais danos.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a três funções: compensatória, sancionatória e preventiva. Busca-se: amenizar o dano suportado pela vítima; sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária; prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa. Contudo, o valor arbitrado não deve configurar enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, é preciso se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, entendo que deve ser reduzido o valor da condenação para o montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia essa que atende, de forma adequada, aos critérios acima expostos.

Em decorrência da redução do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do pres
ente acórdão, haja vista que o
quantum debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença, condenando a parte recorrente ao pagamento do valor de
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, a título de compensação por danos morais. Mantenho incólume os demais termos do judicioso
decisum
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)